Tribunal: TJMT
Processo: 1029225-62.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029225-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 569.363.201-63 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (RECORRIDO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PELO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO CONTRATUAL. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
Declaração

opostos
contra
acórdão

que

reconheceu a

incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar

demanda
,
considerando

que

o

pleito
de
restituição
de
valores

pagos

dependia
da
rescisão

contratual
,
correspondendo
a
pretensão

autoral

ao
valor total do
contrato
, e
não

apenas
à
dev
olução
do
montante

desembolsado

pelo

reclamante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
há

omissão
no
acórdão

embargado

ao

considerar
o valor do
contrato
para fins de
fixação
de
competência
,
desconsiderando

que
a
preten
são
do
embargante

seria

apenas
a
restituição
do
montante

já

pago
,
uma

vez

que

o

contrato

estaria

rescindido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A

omissão

passível
de embargos de
declaração

ocorre

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
exam
inado
, o
que

não
se
verifica
no
caso
,
pois
o
acórdão

fundamentou

expressamente

que
a
pretensão

autoral

corresponde

ao
valor total do
contrato
.

4.
Não

há

omissão

sanável

por

meio
de embargos de
declaração

quando
o
suposto

vício
se
baseia

em

elementos

extern
os

ao

julgado
,
como

divergência
entre o
teor
da
sentença
e as
provas

produzidas
,
interpretação
do
texto
legal
ou

entendimento

jurisprudencial
.

5. A
aplicabilidade
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

ao

caso

não

afasta

a

incidência
das
normas

processuais

apli
cáveis

aos

Juizados

Especiais
,
incluindo
as
regras
de
competência

em

razão
do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de
declaração

conhecidos
e
rejeitados
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Os
embargos de
declaração

não

constituem

meio processual adequad o para rediscutir o mérito da decisão

ou

modificar
o
entendimento

nela

exposto
,
limitando
-se
às

hipóteses
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material. 2. A
pretensão
de
restituição
de
valores

pagos

em

contrato
,
quando

dependente
da
análise
da
res
cisão

contratual
,
tem

como
valor da causa o
montante
total do
contrato
, e
não

apenas

os

valores

já

desembolsados
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
.
1.022 e 1.026, § 2º; Lei
nº
9.099/95, art.
48.

Jurisprudência

relevante

citada
: TRF 3ª
Região
,
Ap
elRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7ª
Turma
, j. 18.08.2020; STJ,
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
Segunda

Turma
, j. 15.12.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

n
os

EREsp
1526169/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Segunda

Seção
, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1029225-62.2023.8.11.0001

Embargante
:
CAIRO ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS

Embargado
:
POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclaman
te

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 302262881/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 301026394/PJe2).
Sustentou

haver

omissão
no
aresto

ao

desconsiderar

que
a
pretensão
da
parte

embargante era apenas a restit uição do montante

pago

em

decorrência
do
contrato
,
que

já

estava

rescindido
, e
considerar
o valor do
instrumento

contratual
para
reconhecer

a

incompetência
do
juizado
especial
cível

em

razão
do valor da causa.

Contrarrazões

apresentadas
no ID 311519856/PJe
2
requerendo
a
rejeição
dos
declaratórios
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

somente

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse

sentido
:

PROCESSO
CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omis
são

passível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

n
a

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/
09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
e
xaminando
o

teor
do
aresto

embargado
,
constat
a
-se
que

não

assiste

razão
à
parte

embargante
.

N
ão

há

omissão

sanável

por meio
de embargos de
declaração
,
quando
o
suposto

vício
se
baseia

em

elementos

externos

ao

julgado
,
como no caso de divergência entre o teor da sentença
e as
provas

produzidas

nos
autos, a
interpretação
do
texto
legal
ou

entendimento

jurisprudencial
.

Destaca
-se
que
,
ainda

que

o

Código
de
Defesa
do
Consumidor

seja

aplic
ável

ao

caso
dos autos,
isto

não

afasta

a

incidência
das
normas

processuais
,
aplicáveis

também

aos

Juizados

Especiais
.

Ademais
,
foram

devidamente

indicados

no aresto

os

motivos
de
se

reconhecer

a

incompetência

d o juizado especial cível para processar e jugar
a causa
:

"
(...) o
pleito
de
restituição
dos
valores

depende
da
rescisão
do
contrato

firmado
entre as
partes
e,
portanto
, a
pretensão

autoral

corresponde

ao
valor total do
contrato
, e
não

apenas
à
devolução
do valor
desembolsado
pela
parte

reclamante
.
"

Embora o juízo
a quo
tenha considerado que o contrato estava cancelado, a parte contrária nega tal circunstância, de modo que se tornou imperativo decidir sobre essa questão.
Afinal, a rescisão contratual é condição para a restituição postulada. Assim, não há como sustentar que a pretensão
econômica se resume à restituição do valor pago, mas envolve também a rescisão do instrumento contratual.

Vale
ressaltar

que

o

r
ecurso
de Embargos de
Declaração
é
ferramenta
processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
,
conforme

estabelece
o
art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos
no
Código
de
Processo
Civil.
Parágrafo

único
.

Os

erros

materiais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE D
ECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em

que
a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ
. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos

contornos

processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestand
o

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o
que
é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abu
siva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa.
(STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, R
el.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2
015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022
do
CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
c
onstata

nenhum
dos
vícios

mencionados
,
mas

mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
ju
lgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No
caso

concreto
,
verifica
-se
que
a
pretensão
da
parte

embargante

não
é
corrigir

vício
do
julgado
, mas sim
modificar
o
entendimento

nele

exposto
,
situação

que

extrapola
as
hipóteses
de
cabimento
dos
declaratórios
.

Porta
nto
, o
acórdão

embargado

deve

permanecer

inalterado
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

dos
Declaratórios
,
mas

rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto uti
lizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação do julgado, o que não é admissível nesta via
, ensejando a aplicação da multa prevista noart. 1.026, § 2º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Di
reito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025